Tribunal: TJDFT
Processo: 0708152-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NULIDADE DE SENTENÇA. JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. INOCORRÊNCIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. PROMITENTE VENDEDORA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O art. 322, § 2o, do CPC, determina que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. No caso em exame, a sentença guardou perfeita correlação entre o que foi postulado pelo autor.
2. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, "a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais" (REsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 15/12/2009).
3. A responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais será do promitente vendedor quando o imóvel for adquirido por leilão e houver cláusula no edital expressa nesse sentido.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.